Tribunal: TJES
Processo: 5004981-22.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004981-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CLAUDIO NASCIMENTO DE JESUS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004981-22.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLAUDIO NASCIMENTO DE JESUS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução penal interposto por
CLAUDIO NASCIMENTO DE JESUS
em face da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Criminal de Vitória, que não concedeu o benefício da comutação de penas, por ausência do requisito objetivo.

Em suas razões, requer o agravante a reforma da decisão para que seja concedida a comutação da pena aplicada na Ação Penal nº 0023136-66.2014.8.08.0012, conforme o art. 7º do Decreto nº 9246/2017, incluindo a pena de multa, conforme o art. 10 do mesmo Decreto.

Contrarrazões e decisão de sustentação nos movimentos nº e .

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2876163), pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

Sem revisão,
nos termos do art. 610 do CPP.

VITÓRIA-ES, 19 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004981-22.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLAUDIO NASCIMENTO DE JESUS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo de execução penal interposto por
CLAUDIO NASCIMENTO DE JESUS
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Vitória, que não concedeu o benefício do indulto natalino, por ausência de preenchimento do requisito objetivo.

Presentes os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer), conheço do recurso e passo a análise do tema.

O indulto natalino é uma prerrogativa de exercício do poder discricionário pelo Chefe do Poder Executivo, que leva em consideração a conveniência e oportunidade, estabelecendo seus limites no respectivo decreto que o concede, sendo dever do Magistrado de primeiro grau aplicá-lo.

Neste caso, o agravante requer que seja computado o período da prisão provisória como pena cumprida para a utilização do requisito objetivo do Decreto n º 9.246/2017.

Porém é importante mencionar que não pode ser computado o período da prisão provisória do apenado, já detraído na pena, conforme entendimento do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.615/15. INDEFERIMENTO DA BENESSE POR AUSÊNCIA DE REQUISITO TEMPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
Conforme precedentes desta eg. Corte Superior, "o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar"
(HC n. 534.826/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 14/2/2020). III - No caso concreto,
o paciente, apesar de preso cautelarmente antes da edição do Decreto n. 8.615, de 23 de dezembro de 2015, somente teve sua condenação criminal imposta em período não expressamente abrangido pela referida norma
. IV - Nesse passo, o Decreto n. 8.615/15, em seu art. 1º, XV, estabelece que: "Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras: (?) XV - condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2015, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto, se reincidentes" (grifei). V -
Verifica-se, portanto, que o paciente não cumpriu o requisito temporal para a concessão do benefício de indulto.
VI - Soma-se a isso que "A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que a concessão do indulto /comutacao de penas 'deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos" ( HC n. 341.986/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/2/2016). Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 684244 SP 2021/0245464-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.615/15. INDEFERIMENTO DA BENESSE POR AUSÊNCIA DE REQUISITO TEMPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
Conforme precedentes desta eg. Corte Superior, "o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar"
(HC n. 534.826/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 14/2/2020). III - No caso concreto, o paciente, apesar de preso cautelarmente antes da edição do Decreto n. 8.615, de 23 de dezembro de 2015, somente teve sua condenação criminal imposta em período não expressamente abrangido pela referida norma. IV - Nesse passo, o Decreto n. 8.615/15, em seu art. 1º, XV, estabelece que: "Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras: (?) XV - condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2015, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto, se reincidentes" (grifei). V - Verifica-se, portanto, que o paciente não cumpriu o requisito temporal para a concessão do benefício de indulto. VI - Soma-se a isso que "
A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que a concessão do indulto /comutacao de penas 'deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos"
( HC n. 341.986/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/2/2016). Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 684244 SP 2021/0245464-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021).

Sendo assim, o período da prisão cautelar não pode ser considerado com a finalidade de comutação ou indulto.

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão
a quo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 5004981-22.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLAUDIO NASCIMENTO DE JESUS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDULTO DE NATAL - DECRETO PRESIDENCIAL Nº
9.246/2017
- REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR DEVE SER DECOTADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Impossibilidade de cômputo da detração do tempo de prisão provisória como pena cumprida, para fins de concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017. Precedente do STJ.

2-

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.